Tribunal: TJES
Processo: 5011050-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Recurso
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011050-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL DUARTE MONTEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011050-96.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GABRIEL DUARTE MONTEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. NÃO CÔMPUTO DE PERÍODO CORRESPONDENTE A LICENÇAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DA LC Nº 657/2012. NECESSIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA E RECLASSIFICAÇÃO. NÃO ULTRAPASSADOS OS LIMITES DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que entrou em exercício efetivo do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo em 23/04/2012, tendo permanecido entre 23/05/2016 e 06/06/2016 (15 dias) em gozo de licença médica para tratamento de saúde própria. Aduz que no ciclo promocional de 2020 a Comissão Permanente de Promoção da Polícia Civil não computou o período de licença médica como tempo efetivo de serviço, razão pela qual foram computados apenas 8 anos, 7 meses e 20 dias de efetivo exercício, tendo permanecido na 57ª posição da promoção.

Dessa forma, pugna pela condenação do requerido a inclusão de licenças médicas como tempo efetivo de exercício das funções, procedendo ao recálculo do tempo de serviço do autor para 8 anos, 8 meses e 05 dias, com a consequente reclassificação da parte para a 34ª posição da tabela de classificada, permanecendo entre as 38 (trinta e oito) vagas da promoção e, portanto, para que o demandado realize a sua promoção funcional.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral para determinar que o requerido, em sede de obrigação de fazer, realize o cômputo dos 15 (quinze) dias de licença médica para tratamento da própria saúde como tempo de serviço, bem como a reclassificação do autor para fins de promoção à 1ª categoria do cargo de Delegado de Polícia Civil, referente ao ciclo promocional de 2020.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo discorre que o autor usufruiu de licença médica entre os dias 23.05.2016 e 06.06.2016, de forma que a nova redação do art. 166 da Lei Complementar nº 46/1994 apenas entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, com a Lei Complementar nº 880/2017, após o recorrido usufruir da licença. Dessa forma, de acordo com o princípio do
tempus regit actum
, no momento que o autor gozou de licença médico para tratamento da própria saúde o período não era computado como efetivo serviço. Ademais, argumenta pela regularidade do ato administrativo objurgado, que respeitou os princípios da vinculação ao edital, impessoalidade e isonomia entre os candidatos, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito ao cômputo do período de licença médica como tempo efetivo de serviço para fins de promoção funcional para delegado da Polícia Civil.

A Lei Complementar Estadual n° 657/2012, que rege o processo de promoções dos

servidores públicos integrantes dos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, preconiza em seus artigos 3º e 8º, como se dará e quais os requisitos necessários à elevação de categoria da carreira (promoção ordinária).

O art. 109, IV, da Lei Complementar n° 46/1994 (que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais), alterado pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996, dispõe o seguinte:

Art. 109. Interrompem a contagem do tempo de serviço, para efeito de cômputo de decênio previsto no "caput" deste artigo, os seguintes afastamentos:

(...)

IV - licença para tratamento da própria saúde, quando superiores a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não;

Outrossim, a Lei Complementar Estadual nº 696/2013, que acrescentou o §9º ao art. 3º da
Lei Complementar Estadual nº 657/2012
(que dispõe sobre a promoção dos Policiais Civis Estaduais), também discorre que o período de licença médica inferior a 90 (noventa) dias será computado como tempo efetivo de serviço para fins de promoção de carreira,
in verbis
:

Art. 3º As promoções nas carreiras de Policial Civil dar-se-ão em sentido vertical, de uma Categoria para outra imediatamente superior, e observarão as normas contidas nesta Lei Complementar.

[...]

§ 9º Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional.

Posteriormente, foi promulgada a Lei Complementar Estadual nº 880/2017, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e adicionou o inciso XVII ao art. 166, nos termos que segue:

Art. 166 - São considerados como de efetivo exercício, salvo nos casos expressamente definidos em norma específica, os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de:

[...]

XVII - licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício.

Portanto, verifico que a previsão normativa do cômputo do período de licença médica para tratamento da própria saúde para fins de promoção funcional é anterior ao advento da Lei Complementar n° 880/2017, de forma que a licença médica usufruída pelo autor no período de 23/05/2016 a 06/06/2016 deve ser considerada como tempo de serviço, em respeito ao princípio de legalidade.

O presente entendimento encontra-se em consonância com precedentes da presente Turma Recursal – Recurso Inominado n° 5017163-66.2021.8.08.0035, de relatoria da Dra. Walmea Elyze Carvalho, ocorrido em 15/05/2024; Recurso Inominado n° 5017039-19.2021.8.08.0024, de minha relatoria, ocorrido em 22/03/2024; Recurso Inominado n° 5004248-97.2021.8.08.0030, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, ocorrido em 13/12/2022; bem como da 4ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, Recurso Inominado n° 5017037-49.2021.8.08.0024, de relatoria do Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas, ocorrido em 19/12/2023.

Portanto, entendo que o recorrido faz jus ao recálculo de seu tempo de serviço, com a inclusão do período de gozo de licença médica para tratamento da própria saúde, com a posterior reclassificação da parte na tabela de promoção para a 1ª categoria do cargo de Delegado de Polícia Civil, referente ao ciclo promocional de 2020.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)